Tribunal: TJSP
Processo: 2270924-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação de proprietários e moradores - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Pretensão do agravante a que a ré se abstenha de cobrar os rateios de despesas devidas pelos associados - Invocação do princípio da liberdade de associação - Decisão agravada que indeferiu a pretensão - Irresignação do autor - Não acolhimento - Incidência do REsp 1.280.871, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Associação de proprietários e moradores - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Pretensão do agravante a que a ré se abstenha de cobrar os rateios de despesas devidas pelos associados - Invocação do princípio da liberdade de associação - Decisão agravada que indeferiu a pretensão - Irresignação do autor - Não acolhimento - Incidência do REsp 1.280.871, que reconheceu o direito à livre associação - Hipótese, no entanto, em que consta do compromisso de compra e venda do imóvel a obrigação do adquirente de contribuir para a preservação e manutenção das coisas comuns – Autor que, ademais, vinha efetuando os pagamentos há muito - Inexistência de urgência, a justificar a concessão de liminar, sem a ouvida da parte contrária - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270924-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante
ANTONIO
ENILDO
BEZERRA,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO PARQUE CERROS VERDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270924-23.2020.8.26.0000 -Voto no 7.038
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2270924-23.2020
Comarca: Mairiporã (1a Vara)
Agravante: Antonio Enildo Bezerra
Agravado: Associação dos Proprietários e Moradores do Parque
Cerros Verdes
Juiz: Cristiano Cesar Ceolin
Voto no: 7.038

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Associação
de
proprietários
e
moradores
-
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito Pretensão do agravante a que a
ré se abstenha de cobrar os rateios de despesas devidas pelos
associados - Invocação do princípio da liberdade de
associação - Decisão agravada que indeferiu a pretensão -
Irresignação do autor - Não acolhimento - Incidência do
REsp 1.280.871, que reconheceu o direito à livre associação
- Hipótese, no entanto, em que consta do compromisso de
compra e venda do imóvel a obrigação do adquirente de
contribuir para a preservação e manutenção das coisas
comuns
Autor que, ademais, vinha efetuando os
pagamentos há muito - Inexistência de urgência, a justificar
a concessão de liminar, sem a ouvida da parte contrária -
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de tutela para interrupção das cobranças de taxas pela
associação.
Alega o agravante que promoveu ação declaratória de inexigibilidade de
cobrança com pedido de tutela antecipada de urgência em face da agravada
Associação dos Proprietários e Moradores do Parque Cerros Verdes, visando a
interrupção das cobranças de taxas a título de associado, tendo ele definitivamente se
desvinculado da associação agravada. O autor postulou ainda o cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270924-23.2020.8.26.0000 -Voto no 7.038
3
imediato de qualquer cobrança que não seja a medição de água do hidrômetro, em
conformidade com que é cobrado pela SABESP na Capital de São Paulo e no
Município de Mairiporã e, ainda, a aplicação multa diária no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) em caso de descumprimento por parte da agravada.
É o relatório.
Inicialmente, tratando-se de insurgência recursal de decisão que indeferiu
pedido de tutela provisória, anota-se haver previsão legal para a interposição de
agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.
O recurso, contudo, não merece provimento.
Trata-se, tão somente, de se verificar se estavam preenchidos in casu os
requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada pelo ora agravante.
A concessão da tutela provisória depende da demonstração da probabilidade
de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação associada ao risco de
dano grave ou de difícil reparação.
O pedido está fundado na liberdade de associação. Verifica-se, no caso
presente, o confronto, de um lado, do princípio da liberdade de associação, e de outro
da vedação ao enriquecimento sem causa, já que mesmo os proprietários não
associados se beneficiariam dos serviços prestados.

Diante da divergência jurisprudencial a respeito, o Superior Tribunal de
Justiça afetou a matéria (Tema 882), no Recurso Especial no. 1.280.871-SP, de
eficácia repetitiva. No voto vencedor do Min. Marco Buzzi ficou assentado que:

“Assinale-se, por oportuno, que se confrontou, por ocasião do
julgamento do EREsp n.o 444.931/SP, duas teses. De um lado, a liberdade
associativa, aliada à ausência de fato gerador de obrigação civil, que obstaria a
cobrança de contribuição, a qualquer título, de proprietário de lote não associado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270924-23.2020.8.26.0000 -Voto no 7.038
4
De outro, o enriquecimento sem causa, o que tornaria legítima a cobrança pelos
serviços usufruídos ou postos à disposição do dono do imóvel inserto em loteamento,
independente de ser ou não associado. Exatamente, portanto, como na presente
hipótese. Assim, cumpre dizer, inicialmente, que se afigura indissociável, para o
deslinde da presente controvérsia, o confronto entre as questões alusivas à liberdade
associativa (art. 5.o, inc. XX, da Constituição Federal), aliada à inexistência de fato
gerador de obrigação civil, e à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, do
Código Civil), tal como propõe o eminente relator.”

No recurso especial repetitivo ficou decidido que "As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados
ou que a elas não anuíram." Ficou ainda decidido que não se pode admitir a
aceitação tácita, devendo haver expressa manifestação de vontade ou anuência do
proprietário. Assim, “Não há como olvidar que as obrigações de ordem civil, sejam
de natureza real ou contratual, pressupõem, como fato gerador ou pressuposto, a
existência de uma lei que as exija ou de um acordo firmado com a manifestação
expressa de vontade das partes pactuantes, pois, em nosso ordenamento jurídico
positivado, vale rememorar, há somente duas fontes de obrigações: a lei ou o
contrato; e, no caso, permissa venia, não atuam qualquer dessas fontes. Inexiste,
portanto, espaço para a concepção de uma "aceitação tácita" a ser imposta pelo
Poder Judiciário como preceitua o voto do eminente relator, pois, na ausência de
uma legislação que regule especificamente a presente matéria, prepondera, na
hipótese, o exercício da autonomia da vontade a ser manifestado pelo proprietário
ou, inclusive, pelo comprador de boa-fé, emanada da própria garantia
constitucional da liberdade de associação e da legalidade, uma vez que ninguém
pode ser compelido a fazer algo senão em virtude de lei”.

Uma vez que a matéria foi afetada e decidida em julgamento de recurso
especial repetitivo, a decisão vincula as instâncias inferiores, nos termos do art. 927,
III, do Código de Processo Civil, exceto se ficar demonstrada situação distinta
daquela estabelecida pelo paradigma (“distinguishing”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270924-23.2020.8.26.0000 -Voto no 7.038
5
No caso concreto, contudo, deve-se ter em conta que a autor, ora
agravante, levou aos autos de origem prova de que anuiu com o pagamento das taxas
(fls. 27/30 na origem), quando da celebração do compromisso de compra e venda.
Ademais, não se verifica risco de dano grave a justificar a concessão
tutela de urgência inaudita altera parte, vez que, do cotejo dos documentos de fls. 3,
27/30 e 58, concluiu-se que ele pagou os valores cobrados por longo período,
afastando-se o risco de prejuízo irreparável.
Destarte, não há razão para a reforma da r. decisão, que fica mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator